Tribunal: TJDFT
Processo: 0024075-92.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0024075-92.2014.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO APÓS ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INFECÇÃO BACTERIANA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. NÃO VERIFICAÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de óbito fetal após atendimento hospitalar. 1.1. Pretensão de reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do Estado por negligência do corpo médico do Hospital Regional da Ceilândia e condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00. 2. Da Reponsabilidade Civil do Estado. 2.1. De acordo com o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2.2. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes. Para o dever de indenizar, é necessária a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente. 2.3. Esse é o entendimento do STF: "(...) 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-128, 01-07-2015). 3. Da inexistência de falha no atendimento. 3.1. O nexo de causalidade, como elemento ensejador da responsabilidade civil da Administração, constitui-se na relação de causa e efeito entre a conduta danosa e o dano suportado pela vítima. 3.2. No caso dos autos, tanto o laudo pericial quanto os prontuários médicos e demais documentos produzidos nos autos não evidenciam correlação entre o óbito da recém-nascida e a conduta da equipe médica que a atendeu em nosocômio da rede pública de saúde. Ressalta-se, por oportuno, não restar comprovado que a infecção contraída pela infante tenha advindo do ambiente hospitalar. 4. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. 5. Apelo improvido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando a existência de dano moral indenizável ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu o seguinte: “Diante das provas acostadas, conclui-se a ausência de provas cabais de que o serviço público de saúde tenha sido prestado de maneira negligente ou ineficiente na hipótese. Assim, diante da inexistência do nexo causal entre conduta dos agentes públicos de saúde, ainda que omissiva, e os danos narrados na exordial, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado da hipótese, pois não se pode concluir que houve falha na prestação médico-hospitalar. Ademais, se aferindo dos autos que os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico” (ID 32788688). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016